Tribunal: TJSP
Processo: 1051080-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
r n. 452/74 - Pretensão de manutenção do pagamento do benefício até os 25 anos de idade, visto que se encontra regularmente matriculada em curso superior – Admissibilidade – Leis Federais ns. 9.717/98 e 8.213/91 que não se aplicam aos militares, por força dos arts. 40 a 42, da Constituição Federal – Precedentes – Recurso desprovido.

LIMINAR – Poder geral de cautela – Restabelecimento de sua eficácia, diante do resultado do julgamento.

(TJSP; Apelação Cível 1051080-60.2019.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança Preventivo - Previdenciário – Pensão – Filha solteira de militar - Lei Complementar n. 452/74 - Pretensão de manutenção do pagamento do benefício até os 25 anos de idade, visto que se encontra regularmente matriculada em curso superior – Admissibilidade – Leis Federais ns. 9.717/98 e 8.213/91 que não se aplicam aos militares, por força dos arts. 40 a 42,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança Preventivo - Previdenciário – Pensão – Filha solteira de militar - Lei Complementar n. 452/74 - Pretensão de manutenção do pagamento do benefício até os 25 anos de idade, visto que se encontra regularmente matriculada em curso superior – Admissibilidade – Leis Federais ns. 9.717/98 e 8.213/91 que não se aplicam aos militares, por força dos arts. 40 a 42, da Constituição Federal – Precedentes – Recurso desprovido.

LIMINAR – Poder geral de cautela – Restabelecimento de sua eficácia, diante do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090094
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051080-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada VERÔNICA ALMEIDA AMARAL PACHECO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051080-60.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1051080-60.2019.8.26.0053 JV
Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Apelada: VERÔNICA ALMEIDA AMARAL PACHECO
Comarca: CAPITAL
Voto no: 14.461 Jr*
Juíza: Dra. ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO
APELAÇÃO
CÍVEL

Mandado
de
Segurança
Preventivo - Previdenciário Pensão Filha solteira de
militar - Lei Complementar n. 452/74 - Pretensão de
manutenção do pagamento do benefício até os 25 anos de
idade, visto que se encontra regularmente matriculada em
curso superior
Admissibilidade
Leis Federais ns.
9.717/98 e 8.213/91 que não se aplicam aos militares, por
força dos arts. 40 a 42, da Constituição Federal

Precedentes Recurso desprovido.
LIMINAR Poder geral de cautela Restabelecimento de
sua eficácia, diante do resultado do julgamento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 69/72, que concedeu a ordem em mandado de segurança
preventivo impetrado contra o ato do DIRETOR DE BENEFÍCIOS
MILITARES DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, determinando a
manutenção do benefício previdenciário até os vinte e cinco anos de idade,
visto que se encontra regularmente matriculada em curso de ensino superior.
Custas ex lege.
Apelou a vencida (fls. 78/91), sustentando, em suma, que
a manutenção do benefício é ilegal, visto que foi concedido na vigência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051080-60.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Leis Federais ns. 9.717/98 e 8.213/91, encontrando-se a legislação estadual
suspensa, por força do art. 24, inciso XII, § 4o, da Constituição Federal.
Contrarrazões a fls. 99/111.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança preventivo,
determinando a manutenção do benefício previdenciário pago à apelada até
os vinte e cinco anos de idade, visto que se encontra regularmente
matriculada em curso de ensino superior.
A r. sentença não merece qualquer reparo.
Inconteste nos autos que a apelada se encontra
regularmente matriculada em curso de ensino superior (fls. 13).
Discute-se a possibilidade de manutenção do pagamento
da pensão à apelada até os vinte e cinco anos.
E a resposta é positiva.
Todo ato administrativo, para ser legítimo e operante,
deve obedecer ao princípio da legalidade, o qual não somente diz respeito à
sua prática em conformidade com a lei (princípio da legalidade), bem como
com a moral da instituição (princípio da moralidade), com a destinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051080-60.2019.8.26.0053 -Voto no
4
pública própria (princípio da finalidade) e com a divulgação oficial
(princípio da publicidade) (Ob. Cit. Supra, p. 601).
Na visão da apelante, a manutenção da pensão até os
vinte e cinco anos de idade é indevida, uma vez que a apelada, na qualidade
de filha solteira, foi considerada beneficiária da pensão por morte deixada por
sua genitora (fls. 14), nos termos do art. 8o, inciso III, da Lei Estadual n.
452/74, a qual, por força do disposto no art. 24, inciso XII, § 4o, da
Constituição Federal, estaria com a sua eficácia suspensa em razão da
vigência da Lei Federal n. 9.717/98, que prevê em seu art. 5o, in verbis que:
“Art. 5o Os regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não
poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime
Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição
Federal”. (grifo meu)
A Lei Federal n. 8.213/91, por sua vez, estabelece que a
pensão por morte somente é devida aos filhos não emancipados, de qualquer
condição, menor de vinte e um (21) anos, extinguindo-se a partir da
maioridade ou emancipação.
Tal legislação, contudo, é inaplicável ao caso.
No
caso,
aos
servidores
militares,
aplicam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051080-60.2019.8.26.0053 -Voto no
5
especificamente as regras dos arts. 40 a 42, da Constituição Federal.
A Emenda Constitucional n. 41/03 modificou o regime
previdenciário até então vigente, passando a estabelecer um sistema de
redutor de 30% (trinta por cento) ao valor da pensão que ultrapassasse R$
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
Outrossim, a partir da Emenda Constitucional n. 41/03,
que deu nova redação ao § 2o, do art. 42, foi estabelecido um regime próprio
de previdência para os militares dos Estados e Distrito Federal.
Paralelamente, a mesma emenda retirou os pensionistas
dos militares daquele regime de redutores, estabelecendo que estes ficavam
sujeitos aos valores fixados por lei específica do respectivo ente estatal.
Na análise de José Afonso da Silva, isto significa que
“continuarão sujeitos ao regime das caixas beneficentes que vigora nos
Estados e Distrito Federal para as pensões dos dependentes de policiais
militares.” E observa, mais adiante, que “os militares em geral, incluindo os
das Forças Armadas (art. 142), ficaram fora da sistemática da previdência
estabelecida para os servidores civis.” (in “Comentário Contextual à
Constituição”, Malheiros Editores, 4a. edição, 2007, p. 379).
É princípio assente na jurisprudência pátria de que, no
que tange ao direito ao pensionamento, vigora a regra do tempus regit actum,
como se verifica da Súmula n. 340, do STJ que dispõe que: “A lei aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051080-60.2019.8.26.0053 -Voto no
6
óbito do segurado.”
Portanto, quando foi concedida a pensão à apelada em
1.999, na verdade, embora em vigência a Lei Federal n. 9.717/98, por força
constitucional, esta não era aplicável aos pensionistas dos militares, os quais
continuavam sendo regidos, no âmbito do Estado de São Paulo, pela Lei n.
452/74, cuja alteração somente veio a ocorrer quando houve a promulgação
da Lei Complementar n. 1.013/07, que, embora alterando aquela vetusta
regra, assegurou os direitos previdenciários previstos na legislação anterior,
mantendo as mesmas condições aos antigos pensionistas.
Logo, a manutenção do benefício até os vinte e cinco
anos de idade, desde que permaneça na condição de filha solteira, não é
irregular ou nula, tal como alega a apelante, devendo ser aplicada a lei em
vigência e eficaz à época do falecimento da instituidora do benefício,
assegurada na nova legislação em vigência.
Aliás, sobre o tema, já se pronunciou esta Egrégia 6a Câmara
de Direito Público, conforme ementas abaixo transcritas, in verbis:
Apelação Cível - Processual Civil e Previdenciário - Ação
Ordinária proposta contra ato da SPPREV de cassação de pensão
por morte percebida por filhas solteiras de servidores militares -
Sentença de procedência - Recurso pela SPPREV - Desprovimento
de rigor.
1. Por primeiro, observo que não haveria óbice à revisão do ato
administrativo porque não superado o prazo decenal preconizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051080-60.2019.8.26.0053 -Voto no
7
no art. 10 da Lei Estadual no 10.177/98.
2. No entanto, descabida a revisão e cassação do benefício havida
porque regular o seu percebimento. Vedação de benefícios
previdenciários distintos contida no art. 5o da LF no 9.717/98 que
não se aplica aos servidores militares em razão de expressa
ressalva do artigo se disposto de forma diversa na Constituição, tal
como no caso Regime previdenciário dos militares que sempre fora
regulado de forma apartada dos demais regimes tanto que
ressalvado no art. 42, § 2o, da CF88 a necessidade de atenção à
disciplina específica. E, mesmo que assim não fosse, não se poderia
falar em vedação do benefício da pensão por morte às filhas
solteiras porque este benefício também está previsto no Regime
Geral de Previdência Social, não se podendo confundir benefício
com beneficiários dada a distinta natureza jurídica de cada qual.
Tanto assim é, que a exclusão de filha solteira maior de 21 anos
somente se deu no âmbito federal com a MP no 2.215-10 de
31.08.2001 - No Estado de São Paulo a restrição de beneficiários
ocorreu apenas com a edição da Lei Complementar Estadual no
1.013 de 06 de julho de 2007. Benefício que observa a lei da data
do óbito do instituidor e, sendo às autoras reconhecido o direito à
pensão antes da alteração legislativa, de rigor o restabelecimento
Precedentes da Corte.
3. Honorários advocatícios adequadamente arbitrados.
4. Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelação
desprovida. (Apelação Cível n. 0009513-76.2013.8.26.0053, Rel.
Des. Sidney Romano dos Reis, j. 26.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051080-60.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Finalmente, diante do poder geral de cautela, ficam
restabelecidos os efeitos da liminar concedida em primeiro grau (fls. 20/22),
os quais foram cassados por meio da r. decisão monocrática de fls. 64/68, nos
termos do art. 14 § 3o da Lei n. 12.016/09 (execução provisória do julgado).
Daí porque a r. sentença merece subsistir, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, com o restabelecimento da liminar.
Ressalta-se, outrossim, que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, restabelecendo-se a liminar e expedindo-se o necessário.
SILVIA MEIRELLES
Relatora